Tribunal: TJBA
Processo: 8002657-68.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002657-68.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ISLANY DINIZ SENA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE ESCOLAR. REAJUSTE ABUSIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, em ação revisional, declarou a nulidade dos reajustes de mensalidade escolar, determinou a aplicação do INPC e a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A recorrente alega julgamento ultra petita quanto ao ano de 2019 e defende a legalidade das planilhas de custos apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício ultra petita ao revisar período anterior ao pleiteado na inicial; (ii) saber se as planilhas de custos justificam os índices aplicados ou se houve repasse indevido de despesas de investimento (expansão) sob a rubrica de custeio; e (iii) definir a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro) à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O provimento jurisdicional deve ater-se aos limites do pedido (CPC, arts. 141 e 492). Configura-se julgamento ultra petita a extensão da revisão contratual ao ano de 2019 quando a petição inicial limitou o pleito ao período de 2020 a 2024, impondo-se o decote do excesso.

4 - A Lei nº 9.870/1999 autoriza o reajuste desde que comprovada a variação de custos de pessoal e custeio. A apresentação de planilhas com aumentos exorbitantes em rubricas genéricas ("Outras Despesas"), dissociados da inflação e desproporcionais ao crescimento do corpo discente, evidencia a transferência ilegal de custos de expansão patrimonial (capital) para o consumidor. Manutenção do INPC como índice substitutivo.

5 - Conforme tese do STJ (EAREsp 600.663/RS), a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva. Aplicação da modulação de efeitos: restituição simples para pagamentos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

6 - Adequação de ofício dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024 (INPC e juros de 1% a.m. até 29/08/2024; IPCA e Taxa Selic a partir de 30/08/2024).

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492; CDC, arts. 39, V, 42, p.u., 51, IV; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, § 3º; Lei nº 14.905/2024; CC, arts. 389, 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002657-68.2024.8.05.0146
, sendo parte Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
. e parte Apelada
ISLANY DINIZ SENA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para: reconhecer o julgamento ultra petita e decotar da condenação a revisão referente ao ano de 2019, limitando o comando judicial ao período de 2020 a 2024, nos termos do pedido inicial; determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples para os pagamentos realizados até 30/03/2021, mantendo-se a devolução em dobro apenas para os valores pagos indevidamente após a referida data; e determinar, de ofício, a aplicação da Lei n.º 14.905/2024 aos consectários legais, incidindo INPC e juros de 1% a.m. até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros de mora (deduzida a atualização).